Tribunal: TJBA
Processo: 8035646-05.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8035646-05.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: IVANES MERCES GOMES Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ARTIGO 121, §2º, II E VI, §2º-A, I, C/C O ART. 14, II, TODOS DO CP). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECHAÇADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA EMBASADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. ACUSADO QUE DESFERIU SOCOS E PONTAPÉS NA CABEÇA DA VÍTIMA A PONTO DE DEIXÁ-LA INTERNADA POR 09 (NOVE) DIAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O julgador não é obrigado a rebater todas as teses defensivas, desde que fundamente sua decisão, apontando as questões essenciais à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso em comento. II – Em análise dos autos, verifica-se que, pela dinâmica dos fatos, não há que se falar em desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal, uma vez que a conduta perpetrada pelo Acusado teria extrapolado os limites do simples ato de lesionar, pois os golpes foram tão fortes que levaram a vítima a ficar internada 09 (nove) dias no hospital. Ademais, não há, nos autos, notícias de que o agressor prestou socorro à ofendida, ao contrário, existem indícios de que ele a mantinha trancada no quarto, largada à própria sorte, até que os Policiais chegaram para resgatá-la. III - No caso em tela, ao menos no primeiro momento, não restou comprovada a desistência voluntária, uma vez que, ao que parece, os atos executórios somente cessaram com a chegada dos Policiais Militares no quarto onde estava ocorrendo o crime, ou seja, em tese, o Réu teria interrompido a execução do crime por circunstâncias alheias a sua vontade, fato que retira a voluntariedade da conduta e, em consequência, impede o reconhecimento do mencionado instituto. IV – Da mesma forma, não há que se falar em arrependimento eficaz, uma vez que, não há, nos autos, pelo menos nesse momento, provas de que o Acusado teria adotado alguma conduta capaz de evitar as graves lesões suportadas pela vítima, a teor do que dispõe o art. 15 do Código Penal. V- Nesse contexto, diante das provas carreadas aos autos até esse momento, não há a certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao Acusado ou de provas inequívocas de que o Recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima ou de que houve arrependimento eficaz, razão pela qual não pode o Juiz desclassificar a conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8035646-05.2022.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo Recorrente IVANES MERCES GOMES e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.